Tribunal: TJMT
Processo: 1059026-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1059026-39.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ELLEN SIMONE MORAES.
Recorridos: RENATO MELGAÇO DOS SANTOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A AUTORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os recorridos Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso não detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre a recorrente e os referidos recorridos.
2. Nos termos do art. 134 do CTB, competia a recorrente providenciar, com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059026-39.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN SIMONE MORAES - CPF: 395.250.821-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MELGACO DOS SANTOS - CPF: 314.286.301-04 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO
- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A AUTORA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorridos Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso não detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre a recorrente e os referidos recorridos.

2.

Nos termos do art. 134 do CTB, competia a recorrente providenciar, com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021